Tribunal: TJSP
Processo: 1044089-51.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO REVISIONAL – Pretensão de que se determine à ré que cobre da autora o valor unitário por ponto, nos termos dos valores previstos na Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL 04/14, até o final da ação, bem como que se determine à concessionária ré que não proceda com a rescisão contratual unilateral e retirada do cabeamento de fibra óptica já instalados, enquanto perdurar

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO REVISIONAL – Pretensão de que se determine à ré que cobre da autora o valor unitário por ponto, nos termos dos valores previstos na Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL 04/14, até o final da ação, bem como que se determine à concessionária ré que não proceda com a rescisão contratual unilateral e retirada do cabeamento de fibra óptica já instalados, enquanto perdurar a presente ação e, em caráter definitivo, a declaração de nulidade da rescisão do contrato efetuada de forma unilateral pelo réu, reconhecendo que a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, que não o cumpriu de forma satisfatória, ou que seja reconhecida culpa concorrente – As agências reguladoras estabelecem o preço razoável e justo do ponto para o compartilhamento de postes e, em razão da força cogente da Lei n. 9.472/97, a livre negociação nos contratos privados não pode se sobrepor para aplicar preço muito acima do valor de referência sem justificativas que se harmonizem com o respeito ao interesse público - A concessionária ré não trouxe qualquer elemento nos autos a justificar a estipulação inicial de R$ 14,13, de modo a ser cabível a revisão do valor cobrado a partir da citação da ré, momento em que constituída em mora - Sentença de improcedência reformada – Inversão do ônus da sucumbência – Precedente deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.